Tribunal: TJES
Processo: 5000097-02.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-02.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros
RECORRIDO: SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouso divergir do relator somente em relação ao valor dano moral aplicado na sentença e mantida no voto, conforme voto divergente a seguir:

Tratando-se de negativação indevida, onde não ocorreu uma tentativa de conciliação em juízo e, ainda, levando-se em consideração a situação financeira da requerida, sem falar na sua reincidência em juizados especiais, quanto ao mesmo fato, entendo que o valor aplicado de dano moral em favor do autor/recorrente, não condiz com a gravidade do fato.

A aplicação do valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) é um incentivo para que tais fatos voltem a acontecer, pelo que, entendo como adequado ao caso o valor de r$ 10.000,00 (Dez mil reais), como solicitado pela parte autora/recorrente.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do Autor - Recorrente/Recorrido
:
Alega o autor, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma
que seus dados pessoais foram utilizados para realizações de compras em seu nome. Requer a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como
indenização pelos
danos morais. Em sede de recurso inominado, o recorrente alega a necessidade de majoração do quantum arbitrado. E
m
sede de contrarrazões ao recurso interposto pela Itapeva, o recorrido alega que todas as inscrições existentes em seu nome são decorrentes de transações ilícitas
realizadas em seu nome, sendo que
todas foram objeto de ações judiciais e que foram todas julgadas procedentes.
Dessa forma, não se aplica a súmula do 385 do STJ. Alega que sendo demonstrada a ilicitude do contrato que deu origem a dívida, a recorrida que adquiriu o crédito deve responder pelos danos causados ao recorrido. Reafirma que o contrato foi subscrito por falsário, assim como as compras efetuadas em seu nome. Alega que o dano moral em caso de negativação indevida é
in re ipsa
. Requer a manutenção da r. sentença
a quo
.
2. Tese da Requerida –

Recorrente/
Recorrida
:

Em sede de contrarrazões interposta ao recurso inominado protocolado pelo autor/recorrente, a recorrente (Itapeva) requer a manutenção da r. sentença a quo. Em sede de Recurso Inominado, a recorrente alega que a cobrança questionada possui origem junto a Caixa Econômica Federal. Alega que a parte autora contratou o uso do cartão.
D
as faturas acostadas aos autos, verifica-se que foram realizadas compras pelo autor, possuindo, portanto, responsabilidade em saldar o débito. Que o autor se tornou credor da recorrente ante a cessão de crédito realizada. Afirma que com a notificação da cessão foi encaminhada notificação de inclusão em cadastro de inadimplente.
C
aso tenha ocorrido mudança de endereço do autor, este deveria ter avisado a recorrente.
A
dívida
discutida possui
origem certa e conhecida,
razão pela qual
correto é a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, portanto indevid
a a indenização por suposto
dano moral. Aduz, ainda, que o autor não demonstrou o seu efetivo prejuízo e que existiam outras negativações em seu nome.
Por fim, atesta que é
excessivo
o
valor da condenação. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, declarando inexistente da relação jurídica entre as partes, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigido a partir da data desta decisão - súmula nº 362 do c. STJ - e acrescido de juros de mora legais a partir do evento danoso (10-10-2017) - súmula nº 54 do c. STJ
”.
4. Fundamentação:
Conheço dos recursos apresentados pelos recorrente
s
,
eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente Sergio Manoel Sussi Sant Anna o benefício da assistência gratuita, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Recurso Inominado interposto pela Recorrente Itapeva:

Analisando detidamente os autos observo que a recorrente não comprova que a cessionária da crédito (Caixa) atuou dentro dos padrões de segurança, ainda que mínimos, ao realizar contrato com terceiro que se passou pelo autor. Observo que sequer foram averiguados os dados da pessoa com quem contratou e que a sua falta de cautela traz para si o risco da atividade. Em que pese o contrato ter sido realizado com a Caixa, houve a cessão do crédito à recorrente, sendo esta, desde então, responsável pelo contrato, ainda que de forma solidária. Dessa forma, entendo que a parte recorrente não produziu provas capazes de comprovar a existência de contrato válido entre as partes, motivo pelo qual devida a declaração de inexistência do débito, com a consequente retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e indenização pelo dano moral causado, vez que este é decorrente da negativação indevida.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
No tocante a existência de outras anotações desabonadoras em nome do autor, verifico que tais negativações foram objeto de ações judiciais, tendo sido declaradas indevidas, por sentença, conforme demonstrado nos autos. Assim, inaplicável a Sumula 385 do STJ.
Recurso Inominado interposto pelo autor Sergio Manoel Sussi Sant anna
: Insurge-se parte recorrente contra a sentença monocrática objetivando, tão somente, a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais. Compulsando os autos, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida Itapeva, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, ainda mais com o recorrente se declarando como pessoa hipossuficiente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida na integralidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente
ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em
custas e honorários advocatícios, por que arbitro em
1
0% sob o valor da condenação. Condeno o recorrente
SERGIO MANOEL SUSSI SANT ANNA

em
custas e honorários advocatícios, que
também
arbitro em
1
0% sob o valor da condenação, cuja inexigibilidade fica suspensa
, por estar o recorrente amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.